Tribunal: TJBA
Processo: 8032032-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032032-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ARENALDO PEREIRA DOS SANTOS e outros (9) Advogado(s): DIEGO CONCEICAO DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPATÍVEL COM O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE E CONCEDEU REDUÇÃO DE 60% DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, concedendo, de ofício, desconto de 60% sobre o valor das custas processuais, no âmbito de demanda proposta por 10 pessoas físicas, com renda individual entre 3 e 5 salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça aos agravantes, à luz da sua situação econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que indiquem capacidade financeira suficiente para suportar os custos do processo, conforme disposto no art. 99, §2º, do CPC e entendimento pacificado no STJ. Os contracheques acostados aos autos demonstram que os agravantes possuem rendimentos líquidos entre 3 e 5 salários mínimos, o que, no caso concreto, não caracteriza situação de insuficiência econômica capaz de justificar a concessão integral da gratuidade. O valor final das custas, após a redução de 60% promovida pelo juízo a quo, corresponde a R$6.271,62, montante que, dividido entre os 10 agravantes, resulta em aproximadamente R$628,00 para cada um, valor que não representa ônus excessivo ou impeditivo de acesso à Justiça. A decisão recorrida observa adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da faculdade prevista no art. 98, §5º, do CPC, que admite a concessão parcial do benefício mediante redução percentual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos demonstrarem capacidade econômica para suportar as despesas do processo. É válida a concessão parcial da gratuidade de justiça, mediante redução proporcional das custas, quando constatada que a parte não se encontra em situação de completa insuficiência de recursos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §2º, e 102. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 57.503/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.11.2012; STJ, AgRg no REsp 1.270.439/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8032032-33.2025.8.05.0000, tendo como Agravante AMILTON FERNANDES DE SOUZA e OUTROS e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA